Tribunal: STF
Processo: Rcl 51406
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-05
Data de publicação: 2022-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. RESTRIÇÃO DE ACESSO AOS AUTOS, SEM MOTIVO JUSTIFICÁVEL. PROCEDÊNCIA.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, formalizada por Bruno de Sousa, contra decisão proferida nos autos do Inquérito Policial Militar nº 106/578/2021, em trâmite no 4º Batalhão de Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, sob a alegação de descumprimento ao enunciado nº 14 da Súmula Vinculante do STF.



    2. O reclamante sustenta que até o presente momento o acesso aos autos não foi liberado à defesa, inclusive para extração de cópias, ao fundamento de que o processo tramita em segredo de justiça.



    3. O Órgão reclamado prestou informações (e-doc. 23), e o reclamante faz contradita pela Petição STF nº 34.361, de 2022 (e-doc. 24).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões, bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF. Estes, pois, os respectivos dispositivos da Constituição da República:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    5. Em âmbito infraconstitucional, também há regulamentação da matéria, com as hipóteses de cabimento da reclamação previstas no Código de Processo Civil, pelos seguintes dispositivos:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”



    6. O reclamante sustenta que, pelos termos da decisão reclamada foi-lhe negado o acesso aos elementos de prova, já documentados nos autos (e-doc. 23, p. 1), e invoca o enunciado nº 14 da Súmula Vinculante do STF, in verbis:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    7. Na petição inicial desta ação (e-doc. 1), assim é narrado:



    Protocolamos a procuração outorgada e visualizamos os autos, apenas para dar início ao interrogatório, momento em que o investigado realizou o direito de permanecer em silêncio Constitucional, por não ter tido acesso as mídias e outras provas já encartadas.



    Não foi oportunizado ter carga do Inquérito Policial para cópia. Em 06/01/2022, foi nos encaminhado e-mail, informando que foi recebida petição de acesso protocolada em 04/01/2022. (Anexo V)



    Em respeito ao e-mail encaminhado, foi dado um prazo razoável para aguardar o acesso ao IPM, contudo, até o presente momento não foi oportunizado a defesa ter acesso aos autos.



    Sendo assim, em 13/01/2022, enviamos e-mail com petição de esclarecimento de violação de direitos fundamentais, conforme expresso na petição. (Anexo VI) 



    8. No documento de prestação de informações (e-doc. 23), a autoridade policial reclamada narra que “tanto o acusado como seu defensor tiveram acesso à documentação anexa à portaria, ou seja, as provas compartilhadas pelo GAECO/Uberaba”. Verifico, portanto, que essa autoridade - apesar da oportunidade - não apresenta argumentação expressa e claramente contrária àquela narrada, de modo detalhado, pelo reclamante, no sentido de que, por ocasião do interrogatório, não teria havido acesso integral, inclusive mídias, e de forma adequada, com possibilidade de obtenção de cópias, ao conteúdo dos autos do inquérito.



    9. Inclusive, a leitura do teor da peça de informações, permite, senão concluir de imediato, mas por segura dedução, que o acesso não teria sido franqueado até o momento, diante dos fugazes assentamentos lançados pela autoridade reclamada, veja-se: “A intenção era que de os autos fossem disponibilizados (...)”; “(...) este encarregado não possui a carga dos autos”; e “(...) caso não tenha sido concedido ainda o acesso aos autos, o acusado e seu defensor deverão renovar a petição (...)”.



    10. Pela Petição STF nº 34.361, de 2022, e-doc. 24, p. 2, o reclamante explicitou que, “durante o interrogatório, o Reclamado permitiu somente que a defesa técnica folheasse os autos, por alguns minutos, antes do início, desta forma, se mostra impossível o exercício da ampla defesa em centenas de páginas, inúmeros documentos, minutos antes da audiência de interrogatório, não sendo permitido mais o acesso aos autos após o encerramento do ato.” (grifos acrescidos).



    11. Com efeito, o entendimento sumulado (enunciado nº 14 da Súmula Vinculante do STF) garante acesso amplo aos advogados constituídos nos autos aos documentos formados, ainda que na fase de inquérito, ressalvadas situações de diligências em curso.



    12. Da atenta leitura das informações prestadas pela origem, contudo, nota-se que o Órgão reclamado, indubitavelmente, não atendeu ao comando do paradigma invocado, pelo que a presente reclamação deve ser julgada procedente.



    13. Pontuo que, diferentemente do que afirmado pela autoridade reclamada, o status de segredo de justiça não restringe o acesso pela defesa aos documentos, reafirmo, já formados nos autos. O acesso amplo aos documentos é uma das ferramentas para que o contraditório e a ampla defesa sejam respeitados, observadas eventualmente situações excepcionais, o que não se configura no caso.



    14. Do quanto exposto e apreciado, verifica-se inexistir motivo justificável para que seja negado à defesa o acesso amplo aos documentos já formados nos autos, inclusive com extração de cópias, resguardadas, por hipótese, situações de eventuais diligências em curso que pudessem ser prejudicadas.



    15. Nas palavras do e. Ministro Marco Aurélio, pois, nada, absolutamente nada, respalda ocultar de envolvido – como é o caso do reclamante – dados contidos em autos de procedimento investigativo ou em processo alusivo à ação penal, pouco importando eventual sigilo do que documentado.” (Rcl nº 31.213/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 11/10/2018, p. 16/10/2018)



    16. Ante o exposto, julgo procedente o pedido da presente reclamação, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para determinar que as autoridades responsáveis pela condução do inquérito, inclusive, qual delas esteja com a carga deste no momento, promova o amplo acesso da defesa aos documentos já formados no processo nº 2000415-84.2021.0.13.0003, que tramita na 3ª AJME, inclusive mídias, sem necessidade, inclusive, de que a defesa seja obrigada a apresentar nova petição para a mesma finalidade antes já intentada.



    17. Dê-se ciência, com urgência, à autoridade reclamada, que deverá dar ciência formal desta decisão a seu superior imediato e ao titular de sua unidade militar, cumprindo aos superiores dar ciência desta decisão à autoridade que esteja, no momento, com a carga do inquérito, de modo a serem adotadas, de imediato, as providências decorrentes e cabíveis, a fim de promover preservação e respeito à decisão deste Supremo Tribunal Federal (enunciado nº 14 da Súmula Vinculante do STF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de junho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator